Tribunal: TJPA
Processo: 0014710-67.1998.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0014710-67.1998.8.14.0301
Acórdão Embargado nº 153.930
Comarca de Origem: 2° Vara Cível da Capital
Embargante: Editora CEJUP LTDA
Embargado: Multicorp Construções e Incorporações LTDA
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO
DECISUM
SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 33º sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 24 de novembro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
opostos por
EDITORA CEJUP LTDA
(fls. 127/130) contra o Acórdão nº 153.930, de relatoria da Desembargadora Marneide Merabet, no qual a E. 1ª Câmara Cível Isolada, por unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto proferido (fls. 155/157), cujo ementa transcrevo abaixo:
EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. ACOLHENDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos da sentença, em decisão de fls. 92, o juiz a quo julgou prejudicado o despejo e, condenou a requerida ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos até a
Efetiva desocupação do imóvel, cujo valor poderá ser obtido mediante simples operação aritmética. Litispendência ou coisa julgada. Inocorrência. Prescrição intercorrente. Inocorrência. MÉRITO. Matéria de fato. Prova do pagamento não demonstrada.
Inadimplemento inconteste. Ausente comprovação de quitação dos alugueres e acessórios da locação referentes ao período cobrado 1. A requerida não contestou validamente o feito, sendo revel a teor do artigo 319 do CPC, ademais em nenhum momento desconstitui o direito da autora, não fez prova de que pagou o débito, ônus que lhe cabia a teor do artigo 333, II do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
DECISÃO UNANIME.

Nas razões dos Aclaratórios
, sustenta, em síntese, que a decisão se limitou a afastar a aplicação da prescrição intercorrente sem se manifestar sobre o elevado prazo de tramitação do feito, por inercia da parte embargada, não analisando assim, o que dispõe o art. 206, §3°, I, do CC. Afirma que houve violação ao direito fundamental do embargante referente à segurança jurídica ,plasmada no art. 5°, XXXVI, da CF.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria apontada e, que o presente recurso seja acolhido.

Contrarrazões apresentadas, conforme consta às fls. 132/138
Após redistribuição, coube-me a relatoria conforme consta na certidão de fl.139.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.
VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Alega o embargante que a decisão deste Colegiado seria omissa, na medida que o acordão recorrido não teria se manifestado sobre o elevado prazo de tramitação do feito, por inercia da parte embargada, não analisando assim, o que dispõe o art. 206, §3°, I, do CC. Sustenta que houve violação ao direito fundamental do embargante referente à segurança jurídica, plasmada no art. 5°, XXXVI, da CF.

No entanto, como bem explicitado na decisão ora combatida, o Acórdão combateu a alegação, uma vez que ficou constatado que a autora/embargada não permaneceu inerte na condução do feito, não se configurando assim a prescrição intercorrente.

Nessa senda, tenho que não se torna ocioso transcrever trechos da decisão combatida que, de forma clara e fundamentada, externou as razões de assim decidir, vejamos:
¿Da arguição de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso I do CCB de 2002, feita pela apelante aduzindo que os encargos da locação podem ser cobrados no prazo máximo de 03 anos, contados do vencimento das obrigações. Que o processo ficou parado por diversas vezes por culpa exclusiva do autor e que o imóvel foi desocupado em 11 de julho de 2000, há mais de 11 anos.
Não ocorreu a prescrição intercorrente no caso dos autos, vez que a autora/apelada não permaneceu inerte na condução do feito, e a apelante não demonstrou em que momento, processual o feito ficou parado por mais de cinco anos, fato que não ocorreu, não houve a inércia da autora; a prescrição intercorrente se configura apenas nas hipóteses em que a paralisação do feito decorra da desídia do autor, o que não é o caso dos autos.¿

Diante do que foi exposto acima, não tem o que se falar em decisão omissa, pois os argumentos foram claros e fundamentados.

Antes do mais, mister destacar que o C. STJ já pacificou sua jurisprudência no sentido da desnecessidade de o magistrado apreciar um a um todos os pedidos formulados pela parte (EDcl no MS 21.315/DF, DJe 15/06/2016). É ver:
(...)
VI -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) (...) (AgInt no AREsp 913.080/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) GRIFO NOSSO.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:
¿Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição¿ (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Com essas considerações, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto causídico defende a causa que patrocina, no presente caso, não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise

Desse modo,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os

REJEITO
, nos termos da fundamentação acima lançada, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém-PA, 24 de novembro de 2020.
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Relator